Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703815-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SORAIA MARIA PEREIRA GUALDA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CÁLCULOS UNILATERAIS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No presente caso, a controvérsia se concentra em torno de índices de correção monetária e taxas de juros, situação devidamente elucidada pela d. contadoria do Juízo, sendo despicienda qualquer outra prova técnica. Não há falar em cerceamento de defesa, pois o magistrado tem a liberdade de formar sua própria convicção, apresentando os fundamentos de fato e de direito. 2. Os cálculos unilaterais apresentados pela parte autora não estão em conformidade com as disposições remuneratórias estabelecidas na LC 26/1975. Diante da ausência de provas sobre ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S/A na operacionalização da conta PASEP, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, suscitando que houve cerceamento de defesa. Articula ofensa ao seu direito de provar por todos os meios necessários, a exemplo da prova pericial contábil, sua tese de má-gestão dos valores depositados na sua conta do PASEP e administrada pelo recorrido. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 370, 371 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal, no sentido de que houve cerceamento de defesa no caso em tela, demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028